Tribunal: TJES
Processo: 5009528-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009528-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: FAGNER SENATORE DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE LEI POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para permitir inscrição de candidatos no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO/PMES, afastando a exigência de limite etário de 28 anos, com base na superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da fixação de limite etário para ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar quando previsto em lei estadual e no edital do concurso; (ii) definir a possibilidade de aplicação retroativa do art. 15, §2º, da Lei Federal nº 14.751/2023 a edital publicado anteriormente à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O limite de idade para ingresso na carreira militar é constitucionalmente permitido quando justificado pela natureza do cargo e previsto em lei e edital, conforme Súmula 683 do STF.

A legislação estadual (Lei nº 3.196/78, com redação da LC nº 787/2014) estabelece limite de idade de 28 anos para ingresso na PMES, o que foi reiterado pelo edital do concurso.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da limitação etária em concursos para cargos militares, desde que amparada por norma legal específica e pelo edital.

A Lei Federal nº 14.751/2023 entrou em vigor após a publicação do edital e não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação à segurança jurídica e à legalidade do certame.

Há dúvida razoável quanto à constitucionalidade do art. 15, §2º, da Lei nº 14.751/2023, uma vez que a competência para legislar sobre ingresso na carreira militar é reservada aos Estados, nos termos dos arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da CF/1988.

A ausência de verossimilhança nas alegações dos impetrantes justifica o indeferimento da liminar que afastava a aplicação do limite etário legal e editalício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a exigência de limite de idade para ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar, quando prevista em legislação estadual específica e no edital do concurso.

Não se admite a aplicação retroativa de norma legal superveniente para afastar regra editalícia vigente à época da publicação do certame.

A limitação etária justifica-se pela natureza militar e as exigências físicas e psicológicas do cargo, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXX; 22, XXI; 42, §1º; 142, §3º, X. Lei Estadual nº 3.196/78, art. 10. Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 683; STJ, AgInt no RMS 71.372, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2023; STJ, AgInt no RMS 71.268, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento de decisão
id
46679000
, por meio da qual o juízo
da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual,
e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
nos autos do mandado de segurança impetrado por
FAGNER SENATORE DOS SANTOS e outra
, deferiu o
pedido liminar
lá
formulado
e
determinou “
que os impetrados se abstenham de impedir a inscrição dos impetrantes no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, em razão do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 e previstos no Art. 15 da Lei Federal nº. 14.751/2023, tais como bacharelado em direito
”.

O agravante pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto, sustenta,
em suma, que:
(1)

o limite etário para ingresso no cargo de Oficial da PMES deve ser definido por lei estadual específica, conforme
art. 42, § 9º c/c art. 142, § 3º, X, ambos da Constituição Federal,
de modo que o art. 15, §2º, da Lei Federal nº 14.751/2023 é inconstitucional;
(2)
a diferenciação entre candidatos civis e militares no concurso de ingresso na carreira de Oficial da PMES fere os princípios da isonomia e da impessoalidade;
(3)
o critério etário para ingresso no cargo de Oficial da PMES está previsto na Lei Estadual nº 3.196/98 e a justificativa da opção legislativa decorre da expectativa de tempo útil de serviço daquele que labuta na atividade de segurança pública e
(4)
a Lei Federal nº 14.751/2023 teve sua vigência iniciada em 13 de junho de 2024, ou seja, posteriormente à publicação do edital em comento, de modo que sua aplicação não pode ser retroativa.

Com razão o agravante. Explico.

O

Edital nº. 001/2024 – CFO 2024

foi lançado em
04
de junho de 20
24
, data em que o
s
impetrante
s
contava
m
com
4
2 (
quarenta
e dois)
e

34 (trinta e quatro)
anos
,
respectivamente
(conforme se depreende do
s
documento
s ids
46637063
e 46637062
)
,
idade
s
superior
es

à
determinada no edital (item
E
, 1.n
),
qual seja,
28 (vinte e oito) anos
, o que motivou a impetração do mandado de segurança originário deste recurso
.

A questão referente à legalidade da limitação etária em concurso público já foi objeto de enfrentamento pelo e. STF que editou
o enunciado sumular n.º 683
, segundo o qual
“
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Ademais,
o c. STJ
vem aplicando tal entendimento
e adicionando que

é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia
, consoante se infere dos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA Nº 683, DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO.
(...)
2.
Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido se coadunam com a orientação jurisprudencial do STJ, que já decidiu pela possibilidade de fixação de limite

de idade

em certames para cargos militares, desde que haja previsão em Lei local e no edital. Precedentes: AGRG no RMS 35.226/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2014; e RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2014.
3.
Destaca-se: "A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade

para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica (RMS 31.923/ AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 13/10/2011)" (AGRG na MC 15.751/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23.5.2013)
. 4. Agravo Interno não provido.
(
STJ; AgInt-RMS 71.372; Proc. 2023/0157583-0; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023)

ROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DA ÁREA DE SAÚDE DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o ingresso na carreira de Policial/Bombeiro Militar

do Estado da Bahia ainda que conte com a idade

superior àquela tida como limite

pelo edital do concurso. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegou a segurança pleiteada. II -
O entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte superior a respeito do tema, qual seja: por meio de Lei específica, é possível a limitação de idade

em concurso para ingresso na carreira militar, considerando as peculiaridades próprias da atividade. Nesse sentido: AgInt no RESP n. 2.022.229/AP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgInt nos EDCL no AREsp n. 1.355.755/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022 e AgInt no RESP n. 1.921.019/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 31/5/2022
. III - Agravo interno improvido.
(STJ; AgInt-RMS 71.268; Proc. 2023/0142199-7; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 23/08/2023)

A imposição de limite de idade em concurso público para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, como
in casu
, é plenamente justificável, tendo em vista a natureza do cargo, que embora esteja relacionado ao comando, chefia e direção da PMES, possui natureza essencialmente militar, a qual exige plenitude de vigor físico e mental, não apenas para os treinamentos que o candidato deverá se submeter, como também para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade.

Ademais, h
á previsão legal
,
consoante se des
s
ume do art. 10,
caput
, da Lei n.º 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 787/2014 (Estatuto da PM/ES),

bem como a existência de previsão editalícia (
item
E
, 1.n
),
impondo o limite máximo de 28 anos de idade no primeiro dia da inscrição do concurso, o que evidencia a legalidade da imposição desta restrição,
in verbis
:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 787/2014).

Portanto, considerando-se que é incontroverso nos autos que os agravados, na data de abertura das inscrições do concurso público para Oficial Combatente da PMES (edital n.º 001 – CFO/2024), já possuíam idade superior àquela prevista nas leis de regência, forçoso reconhecer, ao menos nessa fase cognitiva, a ausência da verossimilhança de suas razões recursais.

Vale ressaltar, por oportuno, que a decisão recorrida afirma que a recente publicação da
Lei nº. 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios), ao prescrever que não haverá idade limite para aqueles que já são integrantes da instituição militar prestarem concurso para o quadro de Oficiais de Estado Maior (art. 15, §2º da referida Lei),
afastaria a aplicação dos limites etários previstos no edital em comento.

Ocorre que há discussão acerca da constitucionalidade do referido dispositivo, por violação direta às regras de competência previstas n
o art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal,
em especial porque
os arts. 42, § 1º, e 142, inciso X, da
Constituição definem, expressamente, que
os limites de idade para ingresso na carreira militar por concurso público serão definidos por Lei Estadual específica.

Outrossim, a par da discussão da constitucionalidade do referido dispositivo legal, não se pode olvidar de que sua vigência somente teve início quando da
publicação da derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional em 13/06/2024, ou seja, posteriormente à publicação do instrumento convocatório do concurso público em questão (Edital nº 001/2024 – CFO/PMES),
ocorrida
no dia 04/06/2024.

Assim, ainda que se considere constitucional o referido comando, sua aplicação se limita aos editais publicados posteriormente à sua vigência, sob pena de inviável retroatividade legal,
o que mantém aplicabilidade da limitação prevista na legislação estadual a este caso concreto.

Isto
posto,
D
OU PROVIMENTO

a
o
recurso e reformo a decisão recorrida para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem
.

É como voto.

D
ES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.